Tribunal: TJMT
Processo: 1009852-14.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009852-14.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EM CONTRÁRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela cooperativa credora contra sentença proferida em ação monitória, ajuizada para cobrança de dívida parcelada decorrente de contratos bancários firmados com a recorrida. A sentença reconheceu o crédito e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 40.678,38, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se os encargos contratuais pactuados – juros remuneratórios e moratórios – podem incidir até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após o ajuizamento da ação monitória, ante a ausência de cláusula que limite essa incidência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a incidência dos encargos contratuais até o efetivo adimplemento da obrigação, salvo previsão expressa em sentido contrário.

4. A manutenção dos encargos durante o período de inadimplemento visa garantir a eficácia da cláusula contratual e prevenir incentivos à mora.

5. A Lei nº 14.905/2024 atribuiu à taxa Selic caráter supletivo apenas quando ausente convenção entre as partes – o que não ocorre no caso dos autos.

6. Os precedentes do STJ e do TJMT reafirmam a legitimidade da cobrança dos encargos contratuais pactuados até a quitação integral da dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito. Mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento
:

“1. Os encargos contratuais pactuados – juros remuneratórios e moratórios – incidem até o efetivo pagamento da dívida, salvo estipulação em sentido contrário.”

“2. A taxa Selic somente se aplica supletivamente quando inexistente previsão contratual acerca dos encargos incidentes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
em face de sentença proferia pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 1009852-14.2022.8.11.0055 – Ação Monitória – proposta em face de
RUBIA ARGENTA DEON
– julgou procedente referida ação, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 40.678,38 (quarenta mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos). Tratando-se de parcelas de trato sucessivo por tratar-se de débito parcelado e derivado de várias prestações e contratos, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento do STJ. Em atenção ao princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, o qual este último fixo em 10% sobre o valor da causa.

A presente ação foi ajuizada com fundamento em Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 159506, modalidade cheque especial pessoa física, firmada em 09 de março de 2012, com previsão de prorrogação automática contratual. Após sucessivas renovações, o inadimplemento restou caracterizado em 28 de julho de 2017, conforme apontado nos extratos bancários acostados aos autos.

O valor originário do débito era de R$ 9.619,37, tendo sido pagos R$ 435,14, resultando em saldo devedor atualizado, com aplicação de encargos contratuais (juros remuneratórios de 4,97% ao mês e juros moratórios de 1% ao mês), no montante de R$ 40.678,38, conforme planilha de cálculo apresentada pela instituição credora.

O título apresentado, embora desprovido de eficácia executiva, foi reputado como prova escrita hábil à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

A parte ré foi regularmente citada e apresentou embargos monitórios, os quais foram devidamente impugnados pela parte autora.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial no valor pleiteado, com a ressalva de que os encargos contratuais incidem apenas até a data da propositura da demanda, passando a partir de então a incidir correção monetária e juros de mora legais, nos moldes da jurisprudência então prevalente.

Irresignada com tal delimitação, a parte autora opôs embargos de declaração, visando aclarar e reformar a decisão, sustentando que os encargos contratuais pactuados — inclusive os juros remuneratórios — deveriam incidir até o efetivo pagamento da dívida. Os aclaratórios, todavia, foram rejeitados por decisão de ID nº 166897235.

Em consequência, a cooperativa interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, o seguinte, a inaplicabilidade do entendimento que limita os encargos contratuais até a propositura da ação.

Destaca a existência de jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os encargos contratados incidem até o efetivo pagamento, ainda que no âmbito de ações monitórias ou de cobrança. A menção específica ao julgamento do AREsp 2.596.003/MT, de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, que reformou acórdão do TJMT exatamente em demanda análoga, proposta pela própria recorrente, reconhecendo o direito à manutenção dos encargos contratuais até o pagamento integral.

Destaca também, a existência de
precedentes recentes e convergentes
da Terceira e Quarta Turmas do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.750.502/SC; AgRg no AREsp 692.096/MG; REsp 2025777/SE; entre outros), todos no sentido de que não se pode restringir os efeitos do contrato até o ajuizamento da ação, sob pena de violação ao pacta sunt servanda e ao art. 389 do Código Civil.

Assim, defende a inaplicabilidade da tese utilizada pelo Tribunal local, que entende pela limitação temporal da cláusula remuneratória à data da propositura da ação, adotando orientação superada pela Corte Superior.

Ao final, pugna pela reforma

parcial da sentença, exclusivamente no ponto em que limitou os encargos contratuais, a fim de permitir sua incidência até o efetivo adimplemento da obrigação.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.° 245827210).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face de sentença proferia pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 1009852-14.2022.8.11.0055 – Ação Monitória – proposta em face de RUBIA ARGENTA DEON – julgou procedente referida ação, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 40.678,38 (quarenta mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos). Tratando-se de parcelas de trato sucessivo por tratar-se de débito parcelado e derivado de várias prestações e contratos, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento do STJ. Em atenção ao princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, o qual este último fixo em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do termo final para a incidência dos encargos contratuais pactuados, notadamente os juros

remuneratórios e moratórios, em face da ausência de adimplemento do contrato.

Assiste razão à parte apelante.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal exige a análise da possibilidade de se exigir, em sede de ação monitória, a continuidade dos encargos contratuais mesmo após o ajuizamento da ação, enquanto não satisfeita a obrigação.

Nos termos do art. 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.”

Embora o dispositivo não estabeleça de modo expresso o termo final da responsabilidade do devedor, é entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que essa responsabilidade perdura enquanto subsistir o inadimplemento da obrigação.

Em outras palavras, a obrigação inadimplida produz efeitos até seu adimplemento integral, sendo plenamente possível a manutenção dos encargos contratualmente estipulados nesse período, desde que ausente cláusula em sentido contrário.

Tal entendimento se funda em interpretação sistemática e teleológica do art. 389 do Código Civil, e é reiteradamente reafirmado pelos órgãos julgadores do STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.”
(STJ – AgInt no AREsp 2.288.299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/12/2023, DJe 14/12/2023)

“Havendo inadimplemento, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.” (STJ – AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 02/06/2015)

“Em ações de cobrança ou monitórias, os encargos contratuais pactuados incidem até o efetivo pagamento da dívida.” (STJ – AREsp 2.596.003/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/08/2024)

“Havendo inadimplemento, admite-se a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.” (STJ – AREsp 2.573.524/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/05/2024)

Não se trata, pois, de permitir a imposição de encargos excessivos, mas de garantir o respeito à cláusula contratual livremente pactuada e de coibir o incentivo à inadimplência prolongada, que terminaria por onerar a parte credora e beneficiar o inadimplente.

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o entendimento já se encontra alinhado à jurisprudência do STJ, como demonstram decisões recentes da Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.” (TJMT – Apelação Cível n. 1009510-11.2023.8.11.0041, j. 28/02/2024, DJe 04/03/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: ‘Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário.’” (TJMT – Apelação Cível n. 1013062-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/02/2025, DJe 15/02/2025)

Tais precedentes reforçam a necessidade de uniformização interna, com observância do dever de coerência jurisprudencial e respeito ao princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 926 do CPC.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os arts. 389 e 406 do Código Civil passaram a prever, em caráter subsidiário, a taxa Selic como índice único de atualização e juros, quando ausente convenção entre as partes.

Contudo, no caso dos autos, não há dúvida quanto à existência de cláusulas contratuais específicas sobre juros remuneratórios e moratórios, o que afasta a aplicação da taxa Selic por ausência de lacuna a ser colmatada.

Portanto, é legítima a exigência dos encargos contratualmente estipulados até o adimplemento, nos termos da jurisprudência dominante e do próprio conteúdo obrigacional do instrumento de crédito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT, para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a incidência dos encargos contratuais pactuados – juros remuneratórios e moratórios – até o efetivo pagamento do débito.

Mantém-se hígidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à constituição do título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025